Tribunal: TJBA
Processo: 8075944-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075944-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

APELADO: BANCO PAULISTA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e adequando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando a embargante que o valor seria ínfimo diante do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4 - Não houve omissão na decisão embargada, que tratou expressamente da fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo-os em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, em observância ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

5 - O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem decrescente de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários: primeiro sobre o valor da condenação, depois sobre o proveito econômico obtido e, por fim, sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico.

6 - A embargante não demonstrou o respectivo cálculo matemático de sua alegação sobre o valor ínfimo dos honorários, limitando-se a apresentar valor genérico sem fundamentação adequada.

7 - O proveito econômico se refere ao montante total que a parte deixará de pagar em decorrência da decisão favorável, independentemente da forma de adimplemento (restituição ou compensação).

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8075944-48.2023.8.05.0001, sendo parte Embargante JOSENILDO DOS SANTOS e parte Embargada BANCO PAULISTA S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador – data registrada no sistema.